Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730706-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: RUY JUNIOR FERREIRA SILVA D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravante não demonstrou o recolhimento do preparo. Sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o pagamento ou realizar o recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator